Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-14.2019.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento – Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Laudo médico comprovando a necessidade – Tema 106 – Requisitos presentes – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido e reexame necessário, desprovidos.